Tribunal: TJSP
Processo: 0014602-78.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime mediante cumprimento de somente 1/8 da pena. Artigo 112, § 3o, da LEP. Requisito não preenchido. Sentenciada genitora de filhos menores de 12 anos. Reincidência. Manutenção do cálculo de penas. AGRAVO DESPROVIDO.